Tribunal: STF
Processo: MS 38545
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Márcia Regina Sartori Damo contra ato do Tribunal de Contas da União, Acórdão nº 804/2022-TCU, nos autos da Tomada de Contas Especial nº 026.368/2015-3.



    A impetrante afirma que a Tomada de Contas Especial nº 026.368/2015-3 tem como objeto contas do ex-Prefeito de Araponga/MG, referentes aos “Convênios Siconv CV723083/2009, CV-724974/2009 e CV-715349/2009”, apresentadas em 31/07/2011.



    Informa que a temática foi originalmente objeto do Processo nº 59010.000022/2014- 15, instaurado no âmbito do Ministério da Integração Nacional “em desfavor exclusivo do ex-Prefeito de Araponga/MG”, no qual fora declarada a revelia do sindicado e concluído pela irregularidade das contas apresentadas, ocasião em que “os autos ascenderam ao Tribunal de Contas da União (TCU)”.



    Sustenta que, 



    “[a]penas na data de 09/06/2016, sobreveio despacho do Exmo. Ministro Relator no TCU, apontando possível responsabilidade de MÁRCIA, Secretária de Programas Regionais do Ministério da Integração Nacional, bem como a determinação para realização de sua audiência. Na oportunidade, quanto à Impetrante, foram apontadas duas desconformidades, relacionadas única e exclusivamente aos atos prévios à celebração dos três Convênios, ns. CV-723083/2009, CV-724974/2009 e CV715349/2009.”



    Márcia Regina Sartori Damo assevera que sua citação ocorreu em 24/06/2016, bem como que, após apresentada defesa, o TCU proferiu o Acórdão nº 4520/2020, mediante o qual fora condenada ao pagamento de “multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.



    Afirma que, no Acórdão nº 804/2022-TCU, proferido em sede de embargos declaratórios opostos contra decisão que não conheceu do seu recurso de reconsideração (Acórdão nº 4520/2020-TCU), a Corte de Contas, 



    “embora tenha reconhecido o erro material do julgamento anterior e o prazo de início da contagem da prescrição (24/12/2009), deixou novamente de reconhecer a ocorrência [da prescrição da pretenção punitiva da Administração Pública], fundamentando que não estava esgotado o ‘interregno de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, utilizado subsidiariamente por este Tribunal, conforme Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário’.” 



    A impetrante defende que



    “não há de se falar em prazo decenal para a contagem da prescrição da pretensão sancionatória (art. 205 do Código Civil), consoante indicado pela r. 1ª Câmara, mas em prazo quinquenal (art. 1ª da Lei n. 9.873/99), consoante já reconhecido por este Eg. Supremo Tribunal Federal, visto não autorizada a utilização de regras de cunho privado no âmbito do Tribunal de Contas da União.”



    Aduz a ocorrência da prescrição sancionatória, sob a alegação de ter transcorrido o prazo quinquenal, previsto no art. 1ª da Lei n. 9.873/99, entre os dias 24/12/2009 (momento da celebração dos Convênios Siconv CV-723083/2009, CV724974/2009 e CV-715349/2009) e 09/06/2016 (data do despacho que determinou sua citação nos autos da TC nº 026.368/2015-3).



    Ressalta que



    “não há de indicar, com relação à arguição subsidiária do Acórdão n. 804/2022-TCU, a ocorrência de atos interruptivos aptos ao afastamento da prescrição em favor da Impetrante, porquanto os eventos indicados pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União não dizem respeito à investigação em face de MÁRCIA REGINA SARTORI DAMO.”



    Esclarece que



    “as referidas investigações que se iniciaram em 27/06/2012 não são capazes de configurar o elemento interruptivo do art. 2º, inc. II, da Lei n. 9.873/99, uma vez que diziam respeito apenas ao ex-Prefeito Municipal de Araponga/MG e seus atos de prestação de contas dos Convênios citados, sem qualquer relação com MÁRCIA. 



    De igual forma, os demais eventos indicados por promovidos pelo Tribunal de Contas nos anos de 2013 e 2014 não podem assumir a qualidade de atos interruptivos da prescrição com relação à Impetrante, eis que a investigação com relação a supostas irregularidades relacionadas a MÁRCIA ocorreu tão somente no ano de 2016, época em que intimada para defesa nos autos da Tomada de Contas Especial. 



    Aliás, reitera-se que a própria 1ª Câmara operou a distinção com relação aos fatos em que envolvida a Impetrante e o ex-Prefeito Municipal, tornando clara a divergência entre os atos de prestação de contas e celebração dos Convênios, o que é capaz de afastar os referidos atos interruptivos - voltados apenas às atividades promovidas pelo Alcaide de Araponga/MG.” 



    Postula, assim, a pronta concessão de liminar, para a suspensão dos efeitos do ato coator “a fim de que não sejam aplicados meios coercitivos, pela via administrativa ou judicial, de cobrança da multa administrativa de R$ 50.000,00 em face da Impetrante”



     No mérito, pede



    “a concessão da segurança, para a cassação do ato ilegal, com o afastamento da penalidade pecuniária aplicada em detrimento da Impetrante, reconhecendo-se a prescrição da pretensão sancionatória do Tribunal de Contas da União em face de MÁRCIA REGINA SARTORI DAMO, em razão de supostas condutas irregulares na formalização dos Convênios Siconv CV-723083/2009, CV-724974/2009 e CV715349/2009.” 



    É o relatório. Decido.



    Volta-se a presente impetração contra decisão proferida pelo TCU, Acórdão n. 804/2022-TCU, que manteve à impetrante a imposição de pagamento de multa prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.



    Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, admitindo-se, contudo, interrupções, conforme o seguinte precedente:



     “Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada”. (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/17)



    De sua fundamentação, por oportuno, destaque-se o seguinte excerto:



    “Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/1999 que o prazo prescricional se inicia ‘da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado’. Considerando que a conduta imputada ao impetrante possui natureza omissiva, a infração deve ser tida como permanente, somente tendo cessado com a exoneração do impetrante do cargo, o que ocorreu com a publicação da respectiva portaria em 13.02.2003. Este é, portanto, o termo inicial da prescrição. 



    De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’”. 



    Postas essas premissas, passa-se à análise do caso concreto.



    Aduz a impetrante que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, observado o lapso temporal decorrido desde a ocorrência dos fatos (celebração dos Convênios Siconv CV-723083/2009, CV724974/2009 e CV-715349/2009) e a e a data do despacho da autoridade ordenando a realização da audiência.



    A alegação foi rejeitada no TCU, pelos seguintes fundamentos:



    “30. Também não socorre à embargante a aplicação da regra contida na Lei 9.873/1999 para a caracterização da prescrição pretendida. Isso porque, mesmo adotado como marco inicial o dia 24/12/2009 (data de formalização da avença), várias foram as interrupções da prescrição aplicáveis ao caso em análise, na forma disciplinada pelo artigo 2º, inciso II, da referida lei. 



    31. É importante não perder de vista que a irregularidade que justificou a sanção à embargante somente foi identificada em virtude da deficiente prestação de contas do gestor municipal. A apuração da irregularidade se iniciou com o encaminhamento pelo TCU, em 27/6/2012, do Ofício de Requisição 14-336/2012 (peça 1, p. 230) ao Ministério da Integração Nacional. Em 14/5/2013 foi realizada inspeção pelo órgão concedente no município de Araponga/MG (peça 1, p. 326). Posteriormente, foi emitido pelo órgão concedente o Parecer Financeiro 213/2014 (peça 2, p. 50) e instaurada a TCE em 24/9/2014 (peça 1, p. 4). Protocolado o respectivo processo neste Tribunal em 1/10/2015 e identificada a falha de procedimento da embargante, foi realizada sua audiência em 9/06/2016 (peça 16). Não se verifica, portanto, o transcurso dos cinco anos exigidos pela legislação em apreço.”(e-Doc 21, p. 14) (grifei).



    Estando o Acórdão n. 804/2022-TCU fundamentado na ocorrência de atos fiscalizatórios como marcos interruptivos da prescrição da ação punitiva, previstos em lei (art. 2º, II, da Lei nº 9.873/99), concluo pela ausência de direito líquido e certo da impetrante a ser amparado na via mandamental. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. 



    III - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 36.067-ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/19).



    Ante o exposto, denego a segurança (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente